Tribunal: TJDFT
Processo: 0708148-66.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas. Prova.
1 - As declarações das vítimas, corroboradas pelos arquivos das mensagens enviadas pelo réu aos números telefônicos das vítimas - por meio do aplicativo WhatsApp - e confissão do réu, são provas suficientes para manter a condenação pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas.
2 - O bem jurídico tutelado no crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência -- art. 24-A da L. 11.340/2006 -- é a administração da justiça e, apenas indiretamente, a incolumidade da vítima, bem indisponível. O abalo de ordem física e psicológica das vítimas é irrelevante para a tipicidade dos fatos.
3 – Apelação não provida.